Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730648-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZILDA RODRIGUES CARDOSO - ME RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO Considerando o cancelamento do Tema 1.046 pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 280746, os autos foram encaminhados à Corte Superior para análise do recurso especial interposto por ZILDA RODRIGUES CARDOSO – ME. A Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI devolveu o feito à origem nos seguintes termos (REsp 1.958.460/DF, ID 41867723 – p. 15/16): De fato, em sessão de julgamento realizada em 17/12/2019, a Segunda Seção do STJ decidiu submeter à Corte Especial a apreciação da possibilidade de fixação de horários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Assim, em que pese o cancelamento do Tema 1046, a Corte Especial do STJ julgou o Tema 1076 (DJe de 31/05/2022) fixando as seguintes teses, com a ressalva do meu entendimento: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Forte nessas razões, e com fundamento no art. 1.040, III do CPC, determino a devolução dos autos ao TJDFT e a retomada do curso do processo, no Tribunal de origem, para "julgamento e aplicação da tese firmada" pelo STJ no Tema 1076. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno de como deve ser fixada a verba honorária, haja vista a prescrição da cobrança. Nesse sentido, consignou a turma julgadora (ID 26516974): Quando a autora atribui valor à causa, atualizando a dívida que não pagou, após 16 (dezesseis) anos, pratica comportamento contraditório. Conquanto a pretensão de cobrança esteja prescrita, a dívida moral persiste. Deve-se registrar que a credora em todas as cobranças se reportava ao valor originário. A devedora, por sua vez, quando ajuíza a ação, com a certeza do sucesso, atualiza tal importância para R$501.777,67 (quinhentos e um mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos). A autora pediu a fixação de multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), caso a requerida não retirasse a negativação do seu crédito dos cadastros próprios. A recorrente entende que a verba honorária razoável orbita em torno desse valor. Cuidando-se de sentença declaratória de inexistência de dívida ou prescrição da possibilidade de sua cobrança, a verba de sucumbência deve ser fixada com esteio no princípio da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.076. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014